Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006209-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS SEBALHOS - CPF: 063.829.751-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 537.802.721-72 (EMBARGADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Domingos Sebalhos

Embargado:
Elio Rodrigues Campos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –- PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Domingos Sebalhos.

Embargado:
Elio Rodrigues Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Domingos Sebalhos
, em face do v. acórdão proferido

por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1006209-66.2017.8.11.0041, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, no qual se objetivava a nulidade da sentença, fundamentado na necessidade de julgamento conjunto da ação reivindicatória e da usucapião.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento do desconhecimento da ação de usucapião no momento do manejo da defesa, pontuando, assim, a necessidade de julgamento simultâneo das demandas.

Segue alegando que o acórdão não considerou que o embargante, no momento da propositura da ação, não sabia que estava ocupando imóvel de titularidade do embargado.

Diz que somente com a realização de perícia técnica, em abril de 2021 é que teve ciência de que o lote que acreditava ser de n° 11 era na verdade o de n° 10, de propriedade do Autor.

Pede, assim, seja sanado o vicio apontado, para o fim de prover os embargos e, por derradeiro, prequestiona os dispositivos infraconstitucionais tidos por violados.

Sem contrarrazões, como certificado no Id n. 132922683.

É o relatório.

Cuiabá 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1006209-66.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Domingos Sebalhos.

Embargado:
Elio Rodrigues Campos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à conexidade entre a ação de usucapião e reivindicatória, a ensejar o julgamento em conjunto das demandas, notadamente por ter tomado conhecimento da ação possessória após apresentação da defesa.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante no processo, fundamentando as razões de decidir pelas quais desacolheu a pretensão quanto à reunião dos processos tidos por conexos.

No ponto questionado, o v. acórdão consignou que a reunião por conexão não se trata de medida impositiva, sendo faculdade do julgador à vista das peculiaridades do caso concreto, notadamente, quando há risco da ocorrência de decisões contraditórias.

No caso em pauta, a
ratio decidendi

rejeitou

a conexidade seja porque ambas as demandas tramitam perante o mesmo juízo, a afastar a alegada possibilidade de decisões conflitantes, seja porque a ação aquisitiva foi proposta a posteriori, a privilegiar a duração razoável do processo.

Eis os fundamentos do acórdão, vejamos:

“
[...]

à evidencia, afasta o risco de decisões conflitantes, e a ação de usucapião n. 1026047-53.2021.8.11.0041, que consistiria na ação prejudicial, em relação a ação reivindicatória, fundada no direito de propriedade, foi proposta 4 (quatro) anos após o manejo da ação petitória, de modo que não há que se falar em prejudicialidade externa, até porque a usucapião sequer foi aventada como matéria de defesa na ação reivindicatória, não se desconsiderando o desprestigio à duração razoável do processo, em tem que aguardar o trâmite processual da ação possessória
[...]”-
ID n.

127388156.

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contém vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

13 de

julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022